Tribunal: TJDFT
Processo: 0008398-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008398-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40470218, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de ANTINEA MARIA FARIAS BOTELHO, ANTÔNIA FONSÊCA COELHO, ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e da execução. O SINDIRETA manifestou concordância com o valor depositado (ID: 40868901). Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de ANTINEA MARIA FARIAS BOTELHO (RPV - 38061653), ANTÔNIA FONSECA COELHO (RPV - 38127471), ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA (RPV - 38127474) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECÇUÃO (RPV - 38127483). Ante o ofício da COORPRE de ID: 40090179, julgo ainda extinta a presente execução quanto à substituída processualmente ANGELITA BRAGA DA SILVA (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 1 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador